Tribunal: STF
Processo: ARE 1529257
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-12
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL - RECURSO DEFENSIVO – ESTUPRO (ART. 213 DO CP) – PRELIMINARES - NULIDADE POR OFENSA AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA - DEFICIÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA EM RAZÃO DA NÃO REALIZAÇÃO DE PERÍCIA - NÃO ACOLHIMENTO - ACUSADO DEVIDAMENTE ASSISTIDO PELA DEFENSORIA – INCONFORMIDADE DO NOVO ADVOGADO COM A ESTRATÉGIA DEFENSIVA ADOTADA PELO ANTIGO PATRONO QUE NÃO CARACTERIZA DEFICIÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA - AUSÊNCIA DE PREJUÍZO - PRINCÍPIO PAS DE NULITE SANS GRIEF - ART. 563 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - NULIDADE POR REJEIÇÃO TARDIA DA DENÚNCIA POR FALTA DE JUSTA CAUSA – AFASTADA - PEDIDO ABSOLUTÓRIO - CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO – RELATO DA VÍTIMA CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA – PENA-BASE – VETORIAL DAS CONSEQUÊNCIAS – MANTIDA – AGRAVANTE DO ART. 61, II, F, DO CP – MANTIDA – FRAÇÃO PELA CONTINUIDADE DELITIVA – MANTIDA EM 2/3 – DIVERSAS CONDUTAS – INCONTÁVEIS OCASIÕES – COMPROVAÇÃO SUFICIENTE – REGIME FECHADO – MANTIDO – ISENÇÃO DE CUSTAS – ANÁLISE DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES – PREQUESTIONAMENTO – COM O PARECER, RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    - Consoante inteligência da Súmula 523 do Supremo Tribunal Federal, no processo penal, a falta de defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só anulará se houver prova de prejuízo ao réu.



    - Descabe, através de analises subjetivas, classificar como deficientes as estratégias anteriormente adotadas por defensor diverso, tão somente por discordar das teses então apresentadas.



    - Inexiste nulidade por inépcia da denúncia se de sua simples leitura é possível extrair com clareza, que prescinde de maiores esforços exegéticos, a descrição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do agente e a classificação do delito, o que, indene de dúvidas, cumpre os requisitos do art. 41 da Lei Adjetiva Penal, possibilitando, ademais, o exercício do contraditório e da ampla defesa pelo acusado, inclusive porque, nos termos da construção jurisprudencial pretoriana, a prolação da sentença penal condenatória culmina no esgotamento da discussão acerca da inépcia da incoativa.



    - Segundo precedentes do Superior Tribunal de Justiça, a palavra da vítima possui relevante importância para a elucidação de casos desse jaez, notadamente se aliado às demais provas atinentes ao depoimento de testemunhas, comprobatórios da prática do estupro tipificado no art. 213 do CP.



    - As consequências do crime são os efeitos que o delito provocou, de natureza material ou moral, que não integram o tipo penal. Para que seja prejudicial exige-se demonstração de um plus que derive do ato ilícito praticado, estranhos aos do próprio tipo penal. No caso versando, está-se diante de situação que transcende o trauma/abalo psicológico que comumente é esperado em crimes desse jaez.



    - A agravante abordada no art. 61, II, "f", do Código Penal é no caso de conduta praticada contra infante em situação de coabitação, porquanto sua incidência tem o objetivo de punir com mais severidade aquele que comete delito prevalecendo-se das relações domésticas, no âmbito do seio familiar.



    - No que tange ao crime de estupro, para reconhecimento da continuidade delitiva, deve-se levar em conta a condição da vítima e, sobretudo, que as ações são praticadas na clandestinidade, sendo certo que, comprovada a ocorrência de inúmeros abusos sexuais, por extenso lapso temporal, inviável exigir-se a correta especificação de datas, tampouco a quantidade de eventos, podendo se constatar, por outro lado, que, pelo período que a vítima esteve em contato com o algoz, inclusive sob seus cuidados, foram incontáveis os abusos sexuais, a justificar o incremento daí decorrente em 2/3.



    - Considerando que a reprimenda corpórea restou fixada acima dos 08 anos de reclusão, aliando-se a existência de circunstâncias judiciais desabonadoras, mantém-se o regime fechado para o início do cumprimento da pena, atento às diretrizes do art. 33, §§2º e 3º do Código Penal, c/c art. 59, ambos do Código Penal.



    - A condenação ao pagamento das custas processuais é um efeito da condenação criminal, ainda que o réu seja pobre no sentido legal ou assistido pela Defensoria Pública, razão pela qual o acusado em favor do qual é concedida a gratuidade da justiça não deve ser isento do pagamento das obrigações decorrentes da sucumbência, mas apenas ter a sua exigibilidade suspensa. Ademais, a isenção do pagamento poderá ser concedida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais, pois é na fase de execução que se exigirá o correspondente valor, o momento adequado para aferir a real situação financeira do condenado.



    - É assente na jurisprudência que, se o julgador aprecia integralmente as matérias que lhe são submetidas, se torna despicienda a manifestação expressa acerca de dispositivos legais utilizados pelas partes como sustentáculo às suas pretensões.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XLVI e LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o acolhimento da pretensão da parte agravante demandaria necessariamente o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), bem como da legislação infraconstitucional pertinente (Código Penal), o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário. Sobre o tema, a propósito:  



“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMES DE ESTUPROS DE VULNERÁVEL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. GRAVAÇÃO AMBIENTAL. VALIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes -Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, após assentar a repercussão geral da matéria, reafirmou sua jurisprudência no sentido de ser válida a gravação obtida por um dos interlocutores sem o conhecimento do outro (RE 583.937-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Cezar Peluzo). 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.240.873/MG-AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Luís Roberto Barroso, DJe 03/02/2020).  



“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. 3. Posse irregular de arma de fogo. Estupro de vulnerável. 4. Tribunal do Júri. 5. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 6. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.144.376/DF-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º/08/2019).



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Agravo de Instrumento nº 742460 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 182), decidiu que: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado em 13/10/2009.



    Ante o exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 12 de dezembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente